Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-49.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000201-49.2019.8.14.0005

RECORRENTE: EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES. ART. 121,
§
2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI 10.826/03.

PRELIMINAR DE NULIDADE

INÉPCIA DA DENÚNCIA POR SER GENÉRICA.
INOCORRÊNCIA
.

DENÚNCIA QUE RELATA COM CLAREZA A AÇÃO DELITUOSA, DATA E LOCAL DO FATO,
PERMITINDO A COMPREENSÃO DOS FATOS E POSSIBILITANDO O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, RAZÃO PELA QUAL O NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO REFERENTE A INÉPCIA DA DENÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
.

AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL.
INOCORRÊNCIA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFERIDOS ATRAVÉS DAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CPP. TEM-SE, NO CASO CONCRETO, CONJUNTO PROBATÓRIO DÚBIO, SOBRETUDO PORQUE AS PALAVRAS DO RÉU COLIDEM COM A VERSÃO MINISTERIAL E O ESTÁGIO PROCESSUAL PRESENTE AINDA SE MOSTRA PREMATURO A UMA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, A PRONÚNCIA NÃO CONFIGURA MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ACERCA DA CULPA DO INDIVÍDUO, E SIM MERA ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. ENTÃO, AINDA QUE REMANESÇAM DÚVIDAS, DEVE O MAGISTRADO, COM FULCRO NO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
, DETERMINAR A ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA, ÓRGÃO DE JULGAMENTO PARA O QUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERIU LEGITIMAÇÃO PARA APROFUNDADO EXAME DE MÉRITO DE DEMANDAS DE TAL NATUREZA.

PRELIMINARES REJEITADAS
.

DA IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, HAVENDO FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA UM DOS RESPONSÁVEIS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS, POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO,
APLICANDO-SE AO CASO O QUE DISPOSTO NO ART. 413, § 1º DO CPP.

caso QUE DEVE SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE MINUCIOSAMENTE ANALISARÁ E DECIDIRÁ a demanda.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do
recurso
e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 08de novembro de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o pronunciou, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, e art. 14 da Lei 10.826/03.

Relatou a denúncia, ID 15075072, que no dia 05\01\2019, por volta de 19:30, no Bairro Airton Sena I, em Altamira, o ora recorrente, utilizando-se de uma arma de fogo tentou matar, por motivo fútil, as vítimas Heriksen Bragança Cabral e Carlos Lemos França, policiais militares em serviço, só não alcançando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

Que o denunciado, ora recorrente, portava duas armas de fogo, uma calibre 32 e uma calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quando, em companhia de terceiro não identificado, trafegava pelo bairro Airton Sena I em uma motocicleta Bros preta, sem placa, se evadindo de um possível tiroteio, sendo repassado aos policiais, via CIOP, informações acerca das características dos envolvidos no tiroteio, tendo as vítimas, policiais militares, saído para dar apoio em razão de tal ocorrência quando avistaram a moto informada, sendo esta ocupada pelo ora recorrente e o terceiro não identificado, tendo estes as características informadas pelo CIOP, razão pela qual passaram a perseguir a moto e seus ocupantes, determinando que parassem.

Que o ora recorrente efetuou disparos de arma de fogo em direção às vítimas na tentativa de evitar sua prisão, porém, a moto em que estava caiu em uma área de pasto, e os ocupantes da motocicleta se levantaram e voltaram a disparar contra as vítimas, que revidaram, vindo a atingir o recorrente e seu comparsa, sendo ambos conduzidos ao hospital pelos policiais; que o comparsa do recorrente não resistiu aos ferimentos e morreu, estando aquele hospitalizado.

Alegou o representante do órgão ministerial que os homicídios dos policiais militares só não ocorreram pelo fato de estes terem reagido, conseguindo se esquivar dos disparos contra eles feitos e atingindo seus algozes, o que os impediu de continuar a atirar, sendo apreendidas com o recorrente as armas ao norte referidas.

Afirmou o MP em sua denúncia, que o motivo da ação delituosa foi a tentativa do recorrente e seu parceiro de se evadirem da polícia, que os perseguia, tendo atentado contra a vida dos policiais que estavam de serviço e realizavam seu trabalho.

Que a qualificadora do art. 144 da CF resta configurada, pois as vítimas estavam no exercício da função – policiais militares que trabalhavam no momento do crime.

Aduziu que a materialidade restou comprovada pelos depoimentos prestados perante à autoridade policial, pelas circunstâncias da prisão e pelo auto de apreensão e exibição, informando a juntada posterior dos laudos requisitados.

Restando comprovada a materialidade do delito, e restando presente indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, por duas vezes, c/c art. 144 da CF e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em ID 15075073, fls. 09/12, recebida a denúncia.

Em ID 15075074/75, resposta à acusação.

Em ID
15075076
, Laudo nº. 2019.06.000002-BAL, constatando a potencialidade lesiva das armas utilizadas pelos policiais militares.

Em ID 15075077/78, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 15075081 a 15075098.

Alegações finais ministeriais, ID 15075078, fls. 07/15.

Alegações finais defensivas, ID 15075079, fls. 03/17 e 15075080.

Em ID 15075101, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 15075123, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela nulidade da denúncia, por inépcia, uma vez que não atende ao que disposto no art. 395, I, do CPP, na medida em que não expõe os fatos e suas circunstâncias, não narrando com precisão o delito supostamente cometido pelo recorrente, razão pela qual deve ser absolvido sumariamente uma vez que ausente justa causa à ação penal. Alega ainda, ausência de materialidade do suposto crime uma vez que ausente exame de corpo de delito e as vítimas não a confirmaram ser o recorrente o autor dos disparos feitos contra si, devendo o recorrente ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, na medida em que a autoria não restou comprovada, pois as supostas vítimas não reconheceram o recorrente como autor dos disparos feitos contra si, afirmando, ao final, inexistir qualquer prova contra o recorrente, assim como qualquer indício de autoria, capaz de sustentar a decisão de pronúncia.

Em ID 15075129, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 15075131, foi mantida a decisão de pronúncia

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 15697720, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o pronunciou, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CPB, e art. 14 da Lei 10.826/03.

Restando preenchidos os requisitos processuais, conheço do recurso, e, havendo questões preliminares, passo às respectivas análises.

PRELIMINARES

INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a defesa, em alegação preliminar, ser inepta a denúncia, devendo ser declarada a nulidade de todo o feito a partir do recebimento desta, em razão de o Ministério Público ter descritos fatos genéricos, sem qualquer nexo causal entre a conduta e o resultado, inviabilizando ao apelante o direito ao exercício da ampla defesa.

Não advém razão ao apelo.

Dos termos da denúncia tem-se que o crime, em tese, praticado pelo ora recorrente ocorreu no dia 05 de janeiro do ano de 2019, por volta das 19 horas e 30 minutos, no bairro Airton Sena I, na cidade de Altamira, e consistiu na tentativa de homicídio contra duas vítimas, policiais militares que se encontravam em serviço e participavam de diligências com o fito de encontrar e deter supostos criminosos, e que o ora recorrente e seu comparsa, com o fito de evitar a abordagem policial, passaram a disparar tiros de arma de fogo contra os agentes policiais, só não alcançando seu intento por motivos alheios às suas vontades.

Portanto, não há que se falar em inépcia da denúncia, pois esta descreve de forma clara a conduta praticada, o dia, local e horário do fato, bem como o nexo de causalidade, não havendo motivo à declaração de nulidade na medida em que não se denota qualquer óbice ao exercício do contraditório e ampla defesa, pois apresenta elementos suficientes à tipificação do crime e o suposto envolvimento do ora apelante com este, lhe possibilitando, sem qualquer tipo de dificuldade, ter ciência da conduta que lhe foi imputada, restando garantido o pleno exercício de seus direitos constitucionais na medida em que não resta impossibilitado ao apelante o pleno exercício de seus direitos constitucionais, o que efetivamente restou demonstrado com a apresentação da competente peça de defesa em seu favor, onde refuta as teses ministeriais com eloquência e propriedade. Ademais, não basta a alegação de prejuízo, este tem que ser efetivamente comprovado, o que não se observa no caso em apreço.

Acerca da inocorrência de nulidade, em casos como o dos autos, é pacífica a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GERAL, E NÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em sua essência e circunstâncias. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, e caracterizam situação configuradora de desrespeito ao princípio do devido processo legal (precedentes). II -
Na hipótese, contudo, a exordial acusatória descreve satisfatoriamente a conduta praticada, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, razão pela qual o não acolhimento do pleito referente a inépcia da denúncia é medida que se impõe
. III - Ademais, mostra-se geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta a todos os denunciados, desde que seja impossível a delimitação dos atos praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o mesmo fim, como no caso, reservando-se tal especificação para a instrução criminal. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 73156 SP 2016/0180122-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2017)

Portanto, em estando presente na denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual todos os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois há a qualificação do acusado, a exposição do fato normativamente descrito como criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não há que se falar em nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

Alega a impetrante ser nula a ação em razão da total falta de materialidade do delito pelo qual fora o recorrente pronunciado, mormente por não haver nos autos laudo pericial apto a comprovar a ocorrência do crime, estando a decisão proferida, portanto, em desconformidade com o que determina o art. 158 do CPP.

Não assiste razão ao recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta de laudo pericial, isoladamente, não
é suficiente à impronúncia do réu quando os indícios de autoria e materialidade são aferíveis por outros meios de prova, nos termos do art. 167, do CPP, não persistindo, portanto, a alegada nulidade.

Acerca da possibilidade de pronúncia, ainda que por outros meios de prova, é a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. \n1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.\n2. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. O artigo 226 do Código de Processo Penal prevê o procedimento para realizar o reconhecimento pessoal do acusado. Contudo, tal procedimento configura mera recomendação, não sendo cabível a anulação por simples irregularidade no reconhecimento por fotografia. Além disso, não obstante o procedimento legal não ter sido efetuado, mormente porque o réu não estava na delegacia quando as declarações foram prestadas e, assim, não teria sido possível proceder ao reconhecimento pessoal, conforme prescreve o artigo 226 do Código de Processo Penal, verifico que os reconhecimentos fotográficos não foram os únicos elementos utilizados para a pronúncia do acusado, e não há indícios de que as testemunhas foram induzidas a apontar o réu como autor do fato, ou que houve alguma nulidade nesse procedimento.\n3. Do pedido de absolvição e impronúncia. Extrai-se da prova dos autos que a vítima imputou a autoria delitiva ao réu na fase investigativa, dando detalhes em relação às circunstâncias do fato, ao alcunha e ao nome da genitora do acusado, bem como referindo que já teria sido vítima de outros dois homicídios tentados perpetrados pelo ora recorrente. Diante da prova oral coligida, consubstanciam-se indícios autorizadores à pronúncia do acusado, uma vez que, para além da materialidade delitiva, a autoria do delito está suficientemente demonstrada, ante os relatos iniciais do ofendido no curso da investigação criminal e no reconhecimento fotográfico realizado após a indicação do nome do agente por parte da vítima. Notório é que o juiz sentenciante não deve fundamentar decisões somente por provas extrajudiciais. Contudo, no caso concreto, o depoimento prestado pela vítima Jonatan é irrepetível, visto que ocorreu o seu falecimento, por razão estranha ao feito, antes do início da instrução processual. Nesse sentido, o artigo 155 do Código de Processo Penal possibilita a formação do convencimento do juiz com base em provas produzidas exclusivamente na fase investigatória, desde que não repetíveis, como é o caso dos autos.\nRECURSO IMPROVIDO.(TJ-RS - RSE: 50030146820178210027 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 23/09/2021, Terceira

Assim, não há que se falar em nulidade, pois efetivamente decidiu o Juízo com base em provas outras, que, independentemente do laudo pericial, se mostraram aptas a formar seu convencimento, devendo a
preliminar
ser
rejeitada
.

MÉRITO

No que concerne à alegação de ausência de provas, ausência de materialidade e negativa de autoria, pois, afirma a defesa, os relatos das vítimas não se mostram aptos e suficientes ao oferecimento da denúncia, mormente por não serem conclusivos, tenho tal alegação como improcedente na medida em que a denúncia não depende de provas cabais, mas tão somente de indícios, sendo a prova exigida somente em caso de eventual condenação, devendo as alegações defensivas, assim como as teses ministeriais, serem devidamente analisadas e sopesadas pelo Conselho de Sentença, não havendo, neste momento, que se falar em absolvição sumária.

O fato de as vítimas não terem afirmado ser o recorrente um dos autores dos disparos dos quais foram vítimas não elide a questão, pois, como se denota dos autos, o recorrente estava na motocicleta que era perseguida pelos policiais na ação de busca e captura de possíveis criminosos e os disparos vieram dos ocupantes do referido veículo, havendo, portanto, fortes indícios de que tenha ele sido um dos atiradores, não sendo conveniente, neste momento processual, que se promova sua impronúncia, pois, como cediço, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, como orienta a jurisprudência, veja-se:

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFERIDOS ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CPP
. PRECEDENTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do STJ posição no sentido de que a falta de laudo pericial, isoladamente, não tem o condão de inviabilizar a pronúncia do réu, mormente pela possibilidade de aferir os indícios de autoria e a materialidade por meio de outras espécies probatórias, conforme art. 167 do CPP.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos ( RHC 62.807/AL)." 3.
Na hipótese concreta, tem-se conjunto probatório dúbio, sobretudo porque as palavras das testemunhas de defesa colidem com a versão prestada pela genitora da vítima. 4. O prematuro estágio processual alcançado não configura manifestação jurisdicional acerca da culpa do indivíduo, e sim mera admissibilidade da pretensão acusatória. Então, ainda que remanesçam dúvidas, deve o Magistrado exaltar o In Dúbio Pro Societate e determinar a análise pelo Conselho de Sentença, órgão de julgamento para o qual Constituição Federal conferiu legitimação para aprofundado exame de mérito
. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/STJ, julgado em 12/05/2020. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0027953-36.2017.8.06.0151, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 22 de setembro de 2020. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - RSE: 00279533620178060151 CE 0027953-36.2017.8.06.0151, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2020).

Ressalto, uma vez mais, que para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate
. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Do que consta nos autos se observa a presença de indícios suficientes de que o ora recorrente foi um dos responsáveis pelos disparos de arma de fogo que foram feitos contra as vítimas, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca da existência ou não de provas suficientes a uma condenação e das circunstâncias em que se deram os fatos.

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“...é cediço que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo se restringir a análise perfunctória dos fatos.

Assim, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante o art. 413 do CPP.

Portanto, a pronúncia não funciona como juízo de culpabilidade do réu, mas, sim, como juízo de admissibilidade, avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o Júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Sendo assim, é imperioso salientar que, nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, já demonstrados alhures, não havendo que se falar em impronúncia do recorrente.

Portanto, a alegação de ausência de provas de autoria delitiva deve ser dirimida pelo juízo natural da causa, que é o Tribunal do Júri, a quem compete decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao meritum causae nos crimes dolosos contra a vida.”

Tem-se que, apesar das alegações da defesa de que inexiste prova em desfavor do recorrente, há nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor, ou um dos autores, dos disparos feitos contra as vítimas e, como explicitado, a pronúncia não exige prova cabal, que é necessária ao decreto condenatório, bastando àquela somente a presença de indícios de que o agente tenha praticado a conduta, o que efetivamente se denota neste caso, e, havendo dúvida acerca da inocência do agente, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Acerca do tema, em análise ao que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Portanto, a pronúncia não representa afronta ao princípio da inocência, eis que configura mero juízo de admissibilidade da acusação e no caso dos autos efetivamente se denota a presença de indícios de autoria delitiva, sendo estes suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, não havendo como, neste momento processual, se afirmar possível inocência e, havendo dúvida, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

O magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente colide com a versão ministerial, havendo, portanto, dúvida acerca de sua inocência, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal
não merece guarida
.

Em razão do exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço do

recurso
, mas
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023